Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS EM CONTA CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DESTINO DOS VALORES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar deve ser cumprida em conformidade com os parâmetros fixados judicialmente, cabendo ao devedor comprovar, de modo inequívoco, o efetivo adimplemento em favor dos beneficiários, sob pena de frustração da finalidade protetiva da verba alimentar.
2. Movimentações financeiras vinculadas a conta conjunta, quando desacompanhadas de comprovação inequívoca da destinação dos valores ao custeio das necessidades dos menores, não constituem prova idônea do pagamento da obrigação, especialmente quando não reconhecidas pela parte exequente.
3. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.